Tribunal: STF
Processo: ARE 1418882
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Campina Grande (PB) formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 25) contra acórdão (eDOC 23) do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO.



    O abono permanência é benefício pago aos servidores públicos civis que já preencheram os requisitos para a aposentadoria voluntária e optaram por permanecer no serviço ativo, nos termos do art. 40, §19, da CF.



    Se o servidor que possui tempo para aposentadoria voluntária permanecer laborando, terá direito ao abono de permanência. Nesse norte de ideais, o servidor que já atingiu o tempo da aposentadoria voluntária, se permanecer trabalhando, como se na ativa estivesse, com maior razão deve também receber o mencionado abono.



    “O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.”



    Nas razões, o recorrente aponta, em síntese, que esse julgado, ao reconhecer ter a parte recorrida implementado os requisitos para aposentadoria voluntária e, em consequência, ser-lhe devida a percepção de abono de permanência, viola preceitos constitucionais.



    Ao fim, requer seja “reconhecida a vulneração, pelo v. Acórdão recorrido, aos dispositivos constitucionais delineados e à jurisprudência pacífica deste Corte Constitucional, dê provimento ao recurso extraordinário e julgue improcedente o pedido de abono de permanência”.



    Em decisão de admissibilidade (eDOC 28), o apelo excepcional foi inadmitido. Após, foi formalizado agravo endereçado ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 26), no qual apresentada impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso excepcional, pois o colegiado de origem se baseou, além das regras previdenciárias constitucionais, no teor de normas locais, bem assim nos fatos e nas provas, para certificar o preenchimento, pela parte recorrida, dos requisitos para aposentadoria voluntária e, consequentemente, para a percepção de abono de permanência. A propósito, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:



    O cerne da questão consiste em definir se a autora, servidora pública do Município de Campina Grande, faz jus ao recebimento de abono de permanência, pelo fato de ter atingido o tempo da aposentadoria voluntária e permanecido em atividade.



    O abono de permanência encontra-se previsto no artigo 40, § 19, da Constituição Federal de 1988 que assim dispõe:



    [...]



    Conforme disposto, a verba em questão é paga em razão de uma situação excepcional e transitória, quando o servidor reúne as condições para se aposentar, mas continua trabalhando. Em verdade, traveste-se de incentivo momentâneo para aquele servidor mais antigo não desfalcar os quadros da Administração, continuando a contribuir com sua força de trabalho.



    Por outro lado, os requisitos necessários para obtenção da aposentadoria voluntária encontram-se previstos no § 1º, inciso III, alínea “a” do art. 40, da CF, in verbis:



    [...]



    No caso, o Apelante ingressou no serviço público em 18 de março de 1980, por meio de concurso público como fiscal de obras I, com nascimento em 16/05/1949, qual seja, 67 (sessenta e sete) anos de idade no momento de ingresso da demanda.



    Deste modo, vislumbra-se que o Autor preencheu os requisitos que lhe davam direito à aposentadoria, ante o cumprimento do pedágio previsto pelo art. 40, § 19, da CF, tendo preferido permanecer laborando para o Município e, por esse motivo, faz jus ao recebimento do abono de permanência, cujo o direito ao recebimento de tal incentivo, também foi previsto pelo art. 12, inciso III, alínea a, § 6º da Lei Complementar Municipal n° 45 de 20 de abril de 20106, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social do Município de Campina Grande, impondo-se, nesse contexto, a procedência da ação.



    Esse quadro faz atrair a incidência, à espécie, dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em contexto fronteiriço, aponto o decidido no ARE 819.519 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, no ARE 1.334.979, Relator o ministro Gilmar Mendes; no RE 1.338.777, Relator o ministro Alexandre de Moraes; e no ARE 1.338.988 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



     



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator